Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-21.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – mantida a determinação para que o réu emita boleto bancário com desconto para pagamento antecipado da dívida, sob pena de multa diária - inconformismo acolhido apenas para minoração da quantia fixada da astreinte – demanda procedente –

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – mantida a determinação para que o réu emita boleto bancário com desconto para pagamento antecipado da dívida, sob pena de multa diária - inconformismo acolhido apenas para minoração da quantia fixada da astreinte – demanda procedente – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003034-21.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO
SANTANDER S/A, é apelada LUCIANA KAMOSSEKI MILANI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-21.2014.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 38298
APEL.No: 1003034-21.2014.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : BANCO SANTANDER S/A
APDA. : LUCIANA KAMOSSEKI MILANI
*Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
automotor aplicação do CDC (Lei 8078/90) mantida a
determinação para que o réu emita boleto bancário com
desconto para pagamento antecipado da dívida, sob pena de
multa diária - inconformismo acolhido apenas para
minoração da quantia fixada da astreinte
demanda
procedente recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
c.c. antecipação de tutela, deferida para que o réu emita
boleto bancário com desconto para pagamento antecipado do
débito, sob pena de multa diária (fls. 21), que foi
confirmada em sede de agravo de instrumento (fls.
138/142), movida por Luciana Kamosseki Milani em face de
Banco Santander S/A. Alega a postulante, em síntese, que
o réu se nega a receber parcelas de financiamento de
veículo a vencer, sob alegação de que os pagamentos são
efetuados através de débito automático em conta corrente.
Entende ter o direito de efetuar o pagamento dos boletos
bancários antecipadamente e com desconto. Aduz que tentou
resolver o problema administrativamente, mas sem êxito.
Destarte, requer que o réu seja condenado a receber o
valor dos boletos bancários antecipadamente e com desconto.
2.
A
r.
sentença
de
fls.
238/239,
confirmando a tutela anteriormente concedida, julgou
procedente a demanda para determinar que o réu emita o
boleto com desconto para pagamento antecipado do débito,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-21.2014.8.26.0019 -Voto no
3
dias.
Carreou
ao
requerido sucumbência
de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa.
3. Irresignado, recorreu o banco a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que as
regras consumeristas não são aplicáveis ao caso, de forma
que deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade.
Aduz que no momento da contratação a autora teve a plena
ciência dos valores das parcelas, não lhe cabendo
posteriormente alterar as regras do pacto. Sustenta que
agiu no exercício regular de seu direito ao efetuar a
cobrança como contratada. Subsidiariamente requer o
afastamento da multa imposta ou a sua redução, pois em
relação a este tema não há que se falar em preclusão ou
coisa julgada. Afirma que não se opôs ao cumprimento da
obrigação, mas foi impedido em razão de limitações
sistêmicas.
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que a autora imputou má-fé ao réu. Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento.
Isso porque é correto que o entendimento majoritário
desta C. Câmara é no sentido do contrato bancário
submeter-se
à
normatização
do
CDC (Lei
8.078/90),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito ...”.
6. E a despeito do princípio do “pacta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-21.2014.8.26.0019 -Voto no
4
sunt servanda”, é possível eventual revisão do contrato
entabulado entre as partes, de modo que, revelando-se
abusiva alguma cláusula contratual, possível e legítima é
a pretensão de invalidá-la visando o restabelecimento de
seu equilíbrio.
7. Demais, bem destacou o Magistrado “a
quo”, “Nada obsta que o banco réu forneça à autora o
boleto de quitação antecipada do contrato pactuado entre
as partes, sobretudo porque o pedido da parte autora
encontra respaldo no art. 52, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor: 'É assegurada ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos'”
(fls. 238). Assim, nada há para ser modificado em relação
a esta questão.
8.
Também
não
se
revela
abusiva
a
aplicação da multa imposta para o caso de descumprimento
do preceito judicial. Vale ressaltar que a imposição de
multa para a obrigação de fazer está autorizada pelo art.
537 do atual CPC/15, sendo certo que tal medida apenas
visa reforçar a ordem e impor coerção que induza a parte
requerida ao seu cumprimento no prazo determinado,
evitando medidas procrastinatórias.
9. Contudo, o caso é de se reduzir o valor
da multa diária imputada em primeiro grau de R$1.000,00
para R$500,00, limitada a incidência em 60 dias. Desse
modo se contribui para que nenhuma das partes experimente
enriquecimento indevido e/ou grande prejuízo em benefício
da outra.
10. E descabe atribuir litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-21.2014.8.26.0019 -Voto no
5
ao recorrente. Cabível obtemperar que ele se exercitou
dentro do possível, buscando o combativo patrono fazer
predominar argumentação a cumprir o múnus que seu mandato
impôs. Tal é a orientação consignada in JTA 206/544:
“Reputa-se necessária muita prudência na afirmação de uma
deslealdade processual, a partir da observação de que o
processo, como realidade dialética em que o contraditório
é essencial (Constituição Federal, artigo 5°, LV),
comporta medidas de inteligência e astúcia que lhe são
essenciais e não podem ser censuradas ou reprimidas, sob
pena de a título de coibir uma suposta má-fé processual,
atingir-se de modo temerário o próprio exercício do
contraditório”. Assim, afasta-se a litigância de má-fé.
11. Nessas circunstâncias, continuando a
procedência da ação, resolve-se modificar o decisório
singular tão-somente para reduzir a multa diária imposta
para R$500,00 diários, limitados em 60 dias, para o caso
de descumprimento pelo recorrente do preceito judicial.
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js